Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E PAGAMENTOS REFERENTES AO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. São suficientes para embasar o pedido de cumprimento de sentença os extratos bancários e os comprovantes relativos às despesas de condomínio e de financiamento do imóvel, cabendo ao executado, caso discorde especificamente de algum valor, oferecer impugnação específica, no prazo que lhe for assinalado.
2. Não há violação à coisa julgada, no que se refere aos juros de mora a serem acrescidos sobre as parcelas, pois são consectários legais da condenação, enquanto a correção monetária trata de mera reposição do valor da moeda.
3. Caracterizada a mora no cumprimento da inequívoca obrigação de pagar sua parte nas despesas, o devedor deverá arcar com juros de mora sobre o valor do débito desde a data da citação, além da correção monetária correspondente, pelo INPC, desde o desembolso.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.